Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704168-60.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURA OLIVEIRA APELADO: FRANCISCO TAKESHI DE SOUZA UEJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a Terracap para apresentar contrarrazões ao recurso de ID no 53816476. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator